Tribunal: TJDFT
Processo: 0743666-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743666-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO FLAGRANTE. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DROGA DEPOSITADA/TRANSPORTADA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PRÁTICA DELITUOSA MEDIANTE PAGA OU RECOMPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, e de afastamento do concurso de agentes, que sequer é aplicável ao caso ou foi mencionada no julgado, configuram nítida ausência de interesse recursal da Defesa, devendo o apelo não ser conhecido em tais pontos. 2. Não há falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, pois amparada em elementos concretos que indicavam fundadas razões de que o réu estava na posse de objetos ilícitos. 3. Para a configuração do tráfico de droga na modalidade “ter em depósito” ou “transportar”, cabe à Defesa comprovar devidamente que o réu desconhecia a natureza do objeto transportado/em depósito, não sendo suficiente a mera alegação. 4. Rejeita-se a tese de atipicidade da conduta por erro de tipo ou em ausência de dolo do acusado se o arcabouço probatório contido nos autos aponta para a ciência do réu sobre a substância ilícita transportada por ele, não tendo a Defesa logrado êxito em provar o contrário. 5. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) é descabido o pedido de absolvição. 6. A afirmação do próprio réu de que não era a primeira vez que realizava o transporte de drogas sugere que é pessoa que se dedica a atividades criminosas, circunstância que, por si só, já impede o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado). 7. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal que, se o produto do ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 5.1. A ausência de comprovação mínima de que o réu recebeu o bem sem ter ciência da sua procedência ilícita, tampouco que, pelas circunstâncias fáticas, poderia presumir a origem lícita do bem, mas não o fez apenas por negligência, imprudência ou imperícia, inviabiliza a absolvição pelo crime de receptação e a desclassificação do delito para a modalidade culposa. 8. De acordo com recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado longo período desde o cumprimento ou extinção da pena. 6.1. Transcorridos 16 (dezesseis anos) entre a extinção da pena, em razão da condenação por crime anteriormente praticado, e a data dos fatos apurados, é desproporcional considerar como negativos os antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena. 9. A apreensão de quase 1kg (um quilo) de porções de maconha justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de drogas na primeira fase da dosimetria da pena. 10. Conforme entendimento do c. STJ, a vantagem financeira não é elementar do crime de tráfico, uma vez que o tipo penal ressalta a ilegalidade da conduta "ainda que gratuitamente", pressupondo o comércio de substâncias ilícitas a busca do lucro fácil ou de alguma vantagem financeira, sendo incabível a incidência da agravante prevista no art. 62, IV, do CP no crime em questão. 11. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal realizada pela polícia, por ausência de causa subjacente legítima. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento da hipótese de aplicação do tráfico privilegiado, sob o argumento de que é réu primário, possui bons antecedentes, não há provas de que se dedique à atividade criminosa, possuindo apenas uma anotação de um crime que não foi cometido com violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 244 do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a atuação da polícia não foi aleatória, tampouco se fundamentou em impressões pessoais, mas decorrente de elementos concretos, que levaram à abordagem do réu e à posterior confirmação da suspeita, ao serem encontrados entorpecentes no seu veículo e aparelho celular de origem ilícita em sua posse. Assim, não há falar em ilegalidade na busca realizada pelos policiais, pois amparada em elementos concretos que indicavam fundadas razões de que o réu estava na posse de objetos ilícitos, bem como em nulidade da prova obtida” (ID 48205465). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ABUSO DE AUTORIDADE. AGRESSÕES FÍSICAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há de se falar em reconhecimento da nulidade da busca pessoal, pois a instância anterior concluiu, com base nos elementos probatórios devidamente delineados no acórdão, pela ausência de prova tendente a demonstrar que o recorrente teria sido agredido pelos policiais militares no momento da abordagem. 2. A alteração do julgado, a fim de se constatar a ilegalidade da busca pessoal, tal como pleiteado pelo acusado, demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.049.228/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, ao assentar "Quanto à dedicação a atividades criminosas, coaduno com o entendimento do d. juízo sentenciante, ao expor que o réu afirmou que não era a primeira vez que fazia esse tipo de transporte, realidade apta a sugerir que o acusado é pessoa que se dedica a atividades criminosas, circunstância essa que, por si só, impede o acesso ao referido redutor na exata literalidade da lei. Não reconhecida, portanto, a aludida causa especial de diminuição de pena pleiteada”, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. PEDIDOS REFERENTES AO REGIME INICIAL E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO BASEADO EM DIVERGÊNCIA COM PARADIGMAS ORIUNDOS DE MANDADO DE SEGURANÇA, HABEAS CORPUS OU RECURSO ORDINÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. (...) II - O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 enumera como requisito para a aplicação da causa de diminuição de pena que o agente não se dedique a atividades criminosas. Na hipótese dos autos, o Tribunal concluiu em sentido diverso, de modo que o suporte fático exigido para a aplicação da referida norma não foi caracterizado. III - A pretensão de aplicação da mencionada causa de diminuição de pena só seria viável por meio do reexame de fatos e provas, a fim de caracterizar cenário fático distinto daquele aferido pelo Tribunal de origem, o que não é possível na estreita via do recurso especial. Incidência da Súmula no 7, STJ. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.309.916/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025